Tribunal: TJDFT
Processo: 0730001-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMENTA: Direito das Sucessões. Inventário. Colação de Bens. Doação de Imóvel. Dissolução de Sociedade de Fato.
I. Caso em Exame:
1. Ação de Inventário. A agravante, filha da ex-companheira do falecido, discorda da decisão que determinou a colação da doação do imóvel localizado no Lote 30, QNJ 05, em Taguatinga/DF.
II. Questão em Discussão:
2. A controvérsia gira em torno da necessidade de colação do imóvel adquirido em nome da ex-companheira do autor da herança e suas duas filhas, após a dissolução da sociedade de fato e posteriormente doado pelas filhas à genitora.
III. Razões de Decidir:
3. A colação visa igualar as legítimas, sendo obrigatória para os descendentes sucessivos trazerem à conferência bens objeto de doação recebidos em vida do ascendente comum, conforme arts. 1.785 e 1.786 do CC/1916 e arts. 2.002 e 2.003 do CC/2002.
4. No caso, há indícios de que o imóvel foi adquirido com valores provenientes da partilha de bens da sociedade de fato, configurando adiantamento de herança.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Recurso parcialmente provido. Mantida a colação do imóvel, porém, abatido o valor de CR$1.000.000,00, recebido pela ex-companheira do autor da herança no acordo homologado na ação de reconhecimento e dissolução da sociedade de fato.
Legislação e jurisprudência relevantes: STJ, Terceira Turma, REsp 1.234.567/DF: “A colação de bens doados em vida pelo ascendente é obrigatória para igualar as legítimas, conforme preceituam os arts. 1.785 e 1.786 do CC/1916 e arts. 2.002 e 2.003 do CC/2002.”